Tribunal: TJDFT
Processo: 0734302-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734302-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RUI BERFORD DIAS AGRAVADO: ROBERTO BERTHOLDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUI BERFORD DIAS em desfavor de ROBERTO BERTHOLDO. O processo encontra-se pautado na 10a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 2 a 9/4/2025). Na petição juntada no ID 70083640, a SOCIEDADE I9 CAPITAL LTDA, terceira interessada, alega que o presente agravo de instrumento guarda estreita conexão com o AI no 0737839-12.2024.8.07.0000, o qual ainda não foi pautado para julgamento. Pede a retirada do feito de pauta e o julgamento conjunto. Considerando que ambos os agravos de instrumento derivam do mesmo processo originário (Execução no 0705037-55.2024.8.07.0001), defiro o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento designada para a 10a Sessão Ordinária Virtual (período de 2 a 9/4/2025) e julgamento em conjunto dos recursos. À secretaria, para a adoção das providências pertinentes. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator